Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM EM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que, em ação de procedimento comum, indeferiu a tutela de urgência visando o restabelecimento de pagamento de adicional de insalubridade.
2. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade de ato administrativo, em sede de tutela de urgência, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público. 2.2. O desfazimento do ato administrativo impugnado exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e ampla defesa, com a necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.